Tribunal: TCU
Processo: 015.659/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12372/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 015.659/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Ceará 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Encaminhar cópia do processo ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas, para conhecimento das irregularidades noticiadas pelo representante, eventual análise no âmbito da prestação de contas do Convênio PGE 20/2003 e demais providências administrativas de sua competência; 1.6.2. Informar ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará o inteiro teor desta deliberação; 1.6.3. Arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.